Tribunal: TJBA
Processo: 0001308-30.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001308-30.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: FLORIZETE CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ERICO VICTOR ALVES DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 37, IX E §2º, DA CF. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DIREITO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. REFORMA PARCIAL.

Da preliminar de incompetência da justiça estadual

O próprio Apelante enquanto os presentes autos eram processados junto a justiça laboral (Id: 20534410, pág1/2), arguiu também a incompetência daquele juízo, sob o fundamento de que, com o advento da Lei Municipal de n° 162, de 31 de dezembro de 1991, que instituiu o Estatuto dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE, o qual fora criado em consonância com a Lei Orgânica Municipal, os servidores que compõem o quadro do município, inclusive as autarquias e fundações municipais, ficam vinculados as normas incertas no referido regimento.

Por esta razão, como a Apelada declara, que foi admitida a partir do ano de 1992, quando já estava em vigor a Lei de n° 162, de 31 de dezembro de 1991, logo já estava incluso no referido Estatuto, pois ao ser admitido já estava em vigor a Lei Municipal de n° 162, entende-se ser a competência para a Justiça do Estado da Bahia, conforme ocorrer, quando do declínio da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual.
- Rejeita-se a preliminar.

Da preliminar de prescrição intercorrente

Alega a parte Apelante, a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, em dois momentos durante a instrução processual, a parte autora, ora apelada, foi intimada para dar prosseguimento ao feito e deixou o prazo transcorrer
in albis
, mantendo-se inerte, por um período superior a 02 (dois) anos, acarretando de forma indevida no prolongamento da presente demanda.

Nas duas oportunidades em que a parte Apelada fora instada a se manifestar, conforme os despacho de Id: 20534554 e 20534557, a parte Apelada atravessou duas petições de Id: 20534556 e 20534568 em respostas aos despachos, requerendo o prosseguimento do feito e constituição de novos patronos, respectivamente, não havendo, portanto, que falar em ocorrência de prescrição por abandono da causa.
-
Rejeita-se a preliminar.

Da Preliminar de prescrição quinquenal

Alega a parte Apelante a incidência de prescrição quinquenal dos créditos reclamados em juízo tendo em vista que a Apelada laborou pelo período de 18/04/1992 até 12/12/1999 (Id: 20534404, pág.9).

Tendo a ação sido ajuizada em 14 de novembro de 2001, a Autora/Apelada poderia discutir o pagamento retroativo de parcelas vencidas até 14 de novembro de 1996, com razão o ente municipal quanto as verbas trabalhistas referente ao período anterior a 14 de novembro de 1996.
-Acolhe-se
a preliminar.

Do mérito

A contratação de servidor sem prévio concurso público, realizada em desconformidade com o inciso IX e o §2º, do art. 37, da CF, que extrapole a necessidade temporária de excepcional interesse público, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recolhimento do FGTS.

Portanto, uma vez incontroversa a prestação de serviços no período, fazia jus o apelado ao 13º (décimo terceiro) salário, férias e à diferença salarial - correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo - são as devidas pela entidade pública municipal, desde que respeitada a prescrição quinquenal, haja vista o desvirtuamento da contratação, por ter sido precária, sem a égide de contrato temporário regular, e dentro da previsão de legislação de regência da matéria.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
0001308-30.2008.8.05.0211
, sendo
Apelante
-
MUNICÍPIO
DE
RIACHÃO
DO
JACUÍPE
e
Apelado - FLORIZETE CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
rejeit
ar
as preliminares de incompetência de Justiça Estadual e da prescrição intercorrente e, acolhe
r
a preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, d
ar
provimento em parte ao recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a sentença
para, tão somente,
excluir da condenação da parte Ré-Município de Riachão do Jacuípe, as verbas referentes ao
s
período
s
labora
is
anteriores a data de 14 de novembro de 1996, em decorrência da prescrição quinquenal,
mantendo-se a sentença em seus demais termos, por estes e seus próprios fundamentos jurídicos
.
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5